Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS DE TELEFONIA E BANCÁRIO. FRAUDE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO PELO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESÍDIA DA OPERADORA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Na inicial, a autora narrou fraudes envolvendo sua linha telefônica junto à Claro e sua conta bancária junto ao Banco do Brasil. Pediu a regularização do plano de celular, a restituição de valor, a regularização do limite de cheque especial pelo banco e a condenação das rés em danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-se a operadora à mudança do plano de telefonia, o banco à restituição do valor de R$ 7.577,77 e à regularização do limite de cheque especial, bem como ambas as rés ao pagamento solidário de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
4. Recursos interpostos por ambas as rés visando ao julgamento de improcedência dos pedidos. O banco alegou inépcia da inicial. A autora pediu a gratuidade de justiça em sede de contrarrazões.
5. Preliminar de inépcia. A petição inicial está de acordo com o art. 14 da Lei 9099/95. A comprovação de erro da instituição financeira é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
6. Gratuidade de justiça. A Constituição Federal exige a comprovação da hipossuficiência para fazer jus à gratuidade (art. 5o, LXXIV). A mera declaração de pobreza, que possui presunção relativa de veracidade, não implica no deferimento automático do pedido. Além disso, a autora juntou contracheque que demonstra renda mensal bruta superior a R$ 9.000,00, não podendo ser considerada pobre com tal renda. Pedido indeferido.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. A prova documental comprova que a autora foi vítima de fraude na alteração do plano de telefonia, seguida da inoperância do sistema da operadora que culminou no acesso ao aplicativo bancário e movimentação financeira por terceiros.
9. Configurada a falha no serviço prestado por mais de um fornecedor, a responsabilidade de ambos é objetiva e, em regra, solidária, nos termos do art. 7°, parágrafo único, c/c art. 14, caput, do CDC.
10. No presente caso, entretanto, apenas a conduta negligente da operadora Claro foi a responsável por todos os transtornos vivenciados pela autora.
11. A operadora permitiu que terceiros alterassem o plano de celular da autora e utilizassem os serviços, bem como, quando devidamente notificada, deixou de adotar as medidas necessárias e tempestivas para sanar a falha, causando diversos transtornos e perda do tempo útil da consumidora.
12. A instituição financeira, inicialmente, permitiu que terceiros utilizassem a conta bancária da autora e realizassem diversas transações suspeitas para o perfil da consumidora. Ocorre que, após notificação da consumidora, procedeu à reparação de grande parte dos prejuízos, restando pendente apenas a restituição de um dos valores e a alteração do limite do cheque especial para o mesmo patamar utilizado antes da fraude.
13. Nesse caso, não se vislumbra conduta do banco que tenha causado dano moral à autora, pois configurada a culpa exclusiva de terceiros (da operadora Claro e dos fraudadores), embora seja necessário que o banco restitua o valor ainda pendente, bem como altere o limite do cheque especial, uma vez que comprovado que as transações foram fraudulentas, conforme reconhecido pelo próprio réu administrativamente.
14. Quanto ao dano moral, os fatos narrados pela autora ultrapassaram a barreia do mero aborrecimento, pois causaram aflições e transtornos demasiados, quando considerado o padrão médio da vida em sociedade, e os prejuízos foram agravados pela desídia da operadora de telefonia em corrigir a falha no serviço prestado de maneira tempestiva. Some-se a isso a evidente perda do tempo útil da consumidora para a resolução dos problemas.
15. Como a responsabilidade do fornecedor é objetiva, deverá a Claro arcar integralmente com a indenização fixada a título de danos morais, cujo quantum fixado na primeira instância é razoável e proporcional à conduta da ré e ao evento danoso.
16. RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CLARO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada parcialmente apenas para estabelecer que somente a operadora CLARO deverá arcar com o pagamento da indenização por danos morais fixadas em favor da autora, mantidos os demais termos da sentença pelos próprios fundamentos.
17. Condenados os recorrentes nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação de cada um (art. 55 da Lei 9099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).